Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AÇÃO LEGÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME SEMI ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto”. (AgRg no HC n. 831.827/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).
2. Se os policiais abordaram o acusado ao suspeitar que estava envolvido em tentativa de homicídio sob investigação, tendo encontrado arma branca com o réu, a busca pessoal é legítima, pois realizada a partir de fundadas razões.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
4. O porte de faca, fora de casa, sem finalidade lícita configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas”. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
5. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
6. O fato de os policiais ouvidos como testemunhas não se recordarem de algumas circunstâncias acessórias não descredencia a prova oral sobre autoria e materialidade do delito, considerando o tempo transcorrido desde o fato e a natureza da atividade policial com diversas outras abordagens e prisões.
7. Os depoimentos em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem, coesos e seguros quanto às elementares da infração penal (porte de faca fora de casa para defesa pessoal), aliados ao auto de apreensão (ID 49056865) e ao laudo de eficiência atestando a eficiência da arma (ID 49056874), além da prova colhida no termo circunstanciado no qual o réu informou que portava a faca para “sua proteção”, constituem provas suficientes para a condenação.
8. A versão do réu no interrogatório judicial, além de isolada nos autos, é contraditória com as circunstâncias da abordagem, pois o flagrante ocorreu por volta das 11h, enquanto o acusado se justificou dizendo que portava a faca ao retornar da feira no final da tarde. Além disso, o relato dos policiais e o termo circunstanciado não apontam o suposto carrinho de frutas que o réu alega estar transportando, contradições estas que fragilizam a tese de que a faca era destinada ao trabalho no comércio de frutas.
9. É adequado o aumento da pena base para 18 dias de prisão simples em razão de uma circunstância desfavorável - antecedente penal -, uma vez que não excedeu 1/8 do intervalo entre a pena mínima (15 dias) e máxima (6 meses) cominadas.
10. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu”. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)
11. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu, além de reincidente, ostenta antecedentes de crime praticado mediante grave ameaça a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
12. Recurso conhecido e desprovido.